Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-72.2016.8.11.0050
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001302-72.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GUARACY PINTO CALAZA - CPF: 775.986.527-91 (VÍTIMA), ANTONIO PIAZZA - CPF: 029.484.860-68 (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AO INGRESSAR NO ACOSTAMENTO EM QUE O CICLISTA JÁ TRAFEGAVA – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR COMPROVADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA – 2. PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Age com culpa o agente que na condução de veículo automotor invade o acostamento e colide com uma bicicleta que estava circulando por ela, ocasionando a lesões na vítima, porquanto deixou de cercar-se de cuidados necessários no sentido de observar as regras básicas de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela. Evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.

2. A pena restritiva de direitos, tal qual a sanção corpórea, deve ser fixada de modo que se revele adequada à prevenção e reprovação do delito, não cabendo ao acusado a escolha de qual espécie de sanção deva cumprir.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto p
or
Antônio Piazza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1302-72.2016.811.0050, Código 80971, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art.
303, §1o c/c art. 302, ambos da Lei no 9.503/97
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de detenção,
a ser cumprida em regime
aberto
, substituída por pena restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade), além da suspensão da habilitação para dirigir veículos (Id. 27907970/27907971).

Inconformado, o recorrente pleiteia a absolvição por entender que não há provas suficientes para embasar a condenação e subsidiariamente, requer a modificação da pena restritiva de direito imposta
.
(Id. 27907976/27907977).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 27907981/27907982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Julieta do Nascimento Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 37198466).

É o relatório.
À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020